Tribunal: TJMT
Processo: 0005623-08.2013.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005623-08.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELANTE), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CAROLINA GOELZER DA SILVA - CPF: 010.915.840-79 (APELANTE), FERNANDA LICELI LOWE - CPF: 025.060.230-03 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO NARCISO - CPF: 146.750.300-25 (ADVOGADO), KELY DA COSTA PINTO - CPF: 953.976.801-25 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), CAROLINA GOELZER DA SILVA - CPF: 010.915.840-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LICELI LOWE - CPF: 025.060.230-03 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO NARCISO - CPF: 146.750.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE FATO ENTRE A PROFESSORA DO CURSO E A INSTITUIÇÃO RECORRENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA –
MÉRITO
– DANO À HONRA E IMAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil apresentada no presente caso não depende de vínculo empregatício entre o empregador e a pessoa que causou o dano à vítima, bastando que o ofensor se apresente como empregado, serviçal ou preposto, em adoção ao princípio da aparência.

Comprovado nos autos que os demandados acusaram a autora injustamente de ter praticado o crime de furto, submetendo-a a situação de constrangimento e humilhação, resta, assim, caracterizado o dano moral puro e a evidente obrigação de indenizar.

O valor da indenização respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005623-08.2013.8.11.0002

APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT

APELADA: KELY DA COSTA PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acusação de Furto nº. 0005623-08.2013.8.11.0002, ajuizada por
KELY DA COSTA PINTO
em desfavor da ora recorrente e de
CAROLINA GOELZER DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa com relação a Sra. Carolina Goelzer da Silva por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, por não existir vínculo empregatício entre a mesma e a profissional contratada para ministrar o curso de cabeleireira.

No mérito, salienta que os danos morais não foram comprovados, pois a Sra. Carolina em nenhum momento acusou a autora de furto, uma vez que apenas questionou acerca da tesoura, ressaltando, ainda, que a ligação foi recebida quando àquela estava chegando em sua residência, conforme consta no boletim de ocorrência, de forma que não houve exposição negativa ou vexatória. Assim, diante da ausência de nexo causal, entende que a indenização deve ser afastada, até mesmo porque a requerente confessa que o evento não ocasionou prejuízo a sua gestação, mas apenas aborrecimento, tanto que continuou no curso e aceitou o pedido de desculpas. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório (id. 104987506 - Pág. 6 a 28).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os fatos ocorreram dentro da instituição apelante, na presença de outros alunos e, com base na teoria da aparência, a professora sempre ministrou suas aulas com habitualidade, remuneração, subordinação perante as dependências da referida instituição, não havendo, portanto, razões para o acolhimento da sua ilegitimidade passiva.

Quanto ao dano moral propriamente dito, defende que este deve ser mantido, diante da situação vexatória que suportou, tanto que houve reunião entre as partes para que fossem esclarecidas as acusações lançadas em desfavor da recorrida, que ganhou repercussão uma vez que não passou de mera situação isolada.

Afirma, ademais, ser “
pessoa honesta, humilde que sempre trabalhou muito para tentar ter uma vida confortável, prova disso é o próprio curso profissionalizante que frequentou junto a Apelante, visando crescer profissionalmente
” (sic).

Diante disso, sustenta que o valor indenizatório deve ser mantido, principalmente porque, na época dos fatos, estava gestante, com os hormônios mais aflorados. Ao final, pugna pela condenação da recorrente por litigância de má-fé, por ter manejado recurso com nítido propósito protelatório, conforme previsão contida no art. 80, VII, do CPC (id. 104987509 - Pág. 39 a 51).

O preparo foi recolhido (id. 104987506 - Pág. 29).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que a autora/apelada moveu a presente ação indenizatória em desfavor da apelante SESC-MT e da professora Carolina Goelzer, em razão da acusação de furto de uma tesoura, sendo os danos morais acolhidos pelo i. Magistrado singular, por entender que restou comprovado por meio dos documentos e principalmente dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, o nexo de causalidade necessária à reparação extrapatrimonial.

Irresignada, a recorrente entende que é parte ilegítima, haja vista que o juízo de primeiro grau argumentou acerca da sua responsabilidade, com base nos atos cometidos pelos seus empregados. Entretanto, argumenta que a Sra. Carolina Goelzer da Silva, que igualmente foi demandada na ação originária, não é sua empregada ou preposta, mas sim profissional autônoma contratada apenas para ministrar o curso de cabeleireira, assim, por não existir vínculo empregatício, defende ser parte ilegítima no presente feito.

A irresignação preliminar, contudo, não merece a almejada acolhida.

Isso porque o Código Civil estabeleceu, sem deixar margem a dúvidas, que o empregador responde objetivamente, ou seja, sem a necessidade de comprovação da culpa
lato sensu
, pelas atitudes de seus empregados, serviçais ou prepostos, desde que estejam no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele,
ex vi
do art. 932, inciso III, do Código Civil e da Súmula 341 do STJ.

Confira-se:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III – o empregador ou comitente, por seus empregados,
serviçais
e prepostos,
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
.”

“Art. 942.

(...)

Parágrafo único.
São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932
.”

“Súmula 341 do STJ:
É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto
.”

Dos comentários a respeito de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, extrai-se:

“Há presunção de responsabilidade civil da empresa ou instituição por ato ilícito praticado por seu preposto com dolo ou culpa (imprudência ou negligência), devendo esta reparar o dano material e/ou moral (STJ, 3.ª T., Resp 200808-RJ, v.u., j. 16.11.2000, DJU 12.2.2001, RSTJ 142/265). O caso é de responsabilidade objetiva e não de responsabilidade subjetiva com presunção de culpa, após a entrada em vigor do CC. A norma comentada imputa responsabilidade ao empregador”
(
in
‘Código civil comentado’. 6ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 756).

Assim, não há necessidade da existência de um vínculo empregatício para responsabilizar a recorrente, e considerando que a Sra. Carolina Goelzer ministrou o curso nas dependências da apelante, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento dos Tribunais pátrios. Vejamos:

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA PELO MEC. AUSÊNCIA DE VALIDADE NO CURSO REALIZADO. PREJUÍZOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA
. TEORIA DA APARÊNCIA. Ilegitimidade
passiva afastada. Aplicação da teoria da aparência, já que perante os alunos, consumidores, ambas as demandadas aparentam ser fornecedoras dos serviços, certamente se beneficiam desta parceria para tornar mais forte a marca e angariar mais alunos, devendo responder solidariamente, portanto, por eventuais danos causados
. (...) RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AC: 70083121350 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 03/06/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, constata-se que a indenização pleiteada neste processo decorre da acusação de furto de uma tesoura efetivada pela professora que ministrava o Curso de Cabelereira, nas dependências do SESC, cujo fato ocorreu em 13/12/2012.

Pelo que se infere dos autos, a autora recebeu uma ligação da professora que de modo grosseiro a acusou de ter furtado uma tesoura do curso, dizendo que uma aluna presenciou o momento em que ela subtraiu o objeto.

Na instrução do feito, a testemunha Cristiane Bibiane dos Santos, que presenciou o momento que a autora atendeu o telefonema, disse afirmativamente que:

“
Ela recebeu um telefonema, pelo espelho dava de ver a reação dela, ela ficou muito nervosa
, ela falava muito assim. “Eu não estou acreditando, eu vou aí pessoalmente para você falar isso na minha cara,
eu não posso acreditar que eu estou sendo acusada disso
. Logo o esposo dela olhou e falou o que estava acontecendo. Eu no caso não perguntei o que estava acontecendo, mas ela ficou muito nervosa e não teve como terminar o trabalho. Também ficou muito nervosa como mulher, e a situação dela, porque ficou chateada.
Eu não sabia o que estava acontecendo, mas dava para ver que era algo grave.
O marido teve que amparar ela com copo de água com açúcar para acalmá-la.
Ela não teve condições de continuar me atendendo, porque ela tremia muito, não tinha condições de me atender. Ela estava transtornada
. (...)”
(id. 90402067 - Pág. 1)

O Sr. Osmarino de Oliveira Junior, que também estava no local dos fatos quando a autora recebeu a acusação, relatou que:

“
Estava no salão da autora quando ela recebeu a ligação.
(...) Ela atendeu o telefone, e começou a falar eu vou aí, eu vou aí, começou a falar alto. As pessoas que estavam ali começaram a ficar preocupados,
porque ela estava gestante.

Ela ficou nervosa e falou pro esposo, no meio do povo, porque estava nervosa, que estavam acusando ela que tinha roubado essa tesoura.
Não ouviu a conversa, mas dava pra sentir o nervosismo dela. Ela falou: “tão falando que eu roubei, tenho que ir lá”. E eu fiquei indignado. Ela saiu nervosa com o esposo para ver o que tinha acontecido.”
(id. 90402069 - Pág. 1)

Outra testemunha, a Sra. Carla Jackeline Costa Hortolani, que igualmente presenciou os fatos, descreveu que:

“
Ela estava atendendo e foi atender o telefone. Ela fala alto, ela é muito alegre. Daí vi o nervosismo dela ela começou a chorar tremer, fiquei curiosa e perguntei o que tinha acontecido. Ela explicou que tinha recebido uma ligação de onde ela fez o curso e a pessoa pegou e falou pra ela que ela tinha dez minutos para estar no local e devolver o que ela tinha pego. Ela disse que teria que voltar lá para devolver uma tesoura.
Tinha muitas pessoas no local no momento. O esposo dela também trabalha lá. A reação dela foi só terminar o que tinha que fazer e não ia fazer mais. Ela terminou de atender e saiu. Ouviu ela falando pro marido dela que ia lá, que ela ia querer uma explicação olhando no olho por causa de que não seria isso por telefone. (...)
Estava no dia a requerida Carol pediu perdão. A pessoa dizia a ela que pedia perdão que tinha feito acusação errada que não era o certo e ela pediu perdão.
Isso foi lá na Escola (...).”
(id. 90402072 - Pág. 1)

Por outro lado, a demandada Sra. Carolina Goelzer, embora negue que tenha acusado a autora do furto, em seu depoimento pessoal reconhece que errou, relatando depois que não deveria ter falado certas coisas, senão vejamos:

“Eu gostaria de
pedir desculpa
, porque como eu comentei com eles entrei lá no meu salão porque
eu acho que eu errei também de ter falado o que eu falei
(...). Só que assim eu não dormi naquela noite, porque quando conseguiu parar e meditar eu vi que tinha errado. Então nada mais do que terminar meu ano aqui e meu ano mesmo, como pessoa, te pedindo desculpa, porque
eu sei que fui dura nas coisas que falei para você, quero pedir desculpa para ti, independente do que eu falei por ti por telefone, mas das coisas que aconteceram lá, acho que tenho que me desculpar com você, seu marido e seu filho
(...)”
(id. 104987484 - Pág. 1)

Logo, pelo que se vê dos referidos depoimentos, a acusação injusta de um fato é evidente, que não pode ser considerado mero aborrecimento, principalmente se levado em consideração que a autora estava gestante na época dos fatos.

Aliado a isso, observa-se que autora em seu depoimento, ao relembrar os fatos, ficou emocionalmente abalada, embora já houvesse transpassado aproximadamente cinco anos do ocorrido, de forma que essa situação demonstra claramente que os danos não passaram de meros aborrecimentos.

Assim, indiscutível, pois, que a acusação injusta contra a apelada é a causa única e direta do dano moral reclamado, de responsabilidade dos demandados.

Isso porque a Constituição Federal garante a inviolabilidade da honra, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X).

O Código Civil, por sua vez, minudenciando o regramento constitucional sobre o dano moral, trouxe regras jurídicas que disciplinam a indenização nos casos de cometimento de ato ilícito, senão veja-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, pela lesão à autoestima, consideração pessoal e dignidade, caracteriza-se o dano moral.

Corroborando com tema, cito a jurisprudência dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – IMPUTAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
No caso concreto, a imputação da prática de furto em estabelecimento comercial não comprovada é suficiente para ferir a honra subjetiva da vítima, e por consequência, configurar o abalo moral passível de ressarcimento.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, do CPC). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Ademais, se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade. O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (item 8 da edição 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ).”
(N.U 0008658-65.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PATRONO DA APELADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar. No caso concreto, os prepostos do estabelecimento comercial infundadamente imputaram à cliente, na época adolescente, a prática de crime de furto, o que é suficiente para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima.
2- A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada. In casu, o valor de R$ 15.000,00 se mostra excessivo, motivo pelo qual foi reduzido para R$ 10.000,00. 3- De acordo como o STJ os honorários advocatícios não podem ser “desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade.” O percentual arbitrado – 20% do valor da condenação, mostra-se razoável e não pode ser considerado excessivo.”
(N.U 1003250-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Portanto, configurado o dano moral, passa-se a análise se o valor comporta redução.

Levando-se em conta o caráter pedagógico-punitivo e a extensão do dano, a indenização deve ser arbitrada de forma prudente, isto é, afastando o enriquecimento sem causa, mas, cumprindo a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que o aborrecimento e auguras do fato foram devidamente compensadas.

Nesse sentido, oportuno que se utilize o critério de equidade, assim também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que a situação em apreço exige, tendo em vista que a acusação ganhou repercussão no curso de cabeleireira, cujo ato é extremamente desonroso, aliando ao fato de estar gestante, portanto, mais fragilizada, haja vista os hormônios estarem mais aflorados durante o período gestacional, de modo que entendo que o valor fixado na sentença (
R$5.000,00
) deve ser mantido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ABORDAGEM VEXATÓRIA EM FARMÁCIA – ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (CRIME DE FURTO)
– APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NARRATIVA DA AUTORA AMPARADA EM OUTRA DECLARAÇÃO – RÉU QUE NÃO ILIDIU A PRETENSÃO AUTORAL – ARTIGO 12, § 3º, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –
DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A conduta desproporcional dos funcionários da empresa acabou expondo a recorrente a sério constrangimento, presenciado por outros consumidores, passível, portanto, de reparação civil por violação extrapatrimonial.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(N.U 0019762-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022